Tribunal: STF
Processo: RE 1513045
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 144, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXA DE INCÊNDIO PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS - SEGURANÇA PÚBLICA - LEI ESTADUAL 6.763/75 - ADI 4.411/MG - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA - MODULAÇÃO ESTABELECIDA - APLICAÇÃO - DISTRIBUIÇÃO - APÓS 01/09/2020 - SENTENÇA REFORMADA.



    O reconhecimento da inconstitucionalidade de art. 113, IV, §§ 2º e 3º da Lei Estadual n. 6.763 de 1975 pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.411/MG, esgota as discussões sobre a pretensa legitimidade da instituição da taxa de incêndio pelo Estado. 



    A modulação dos efeitos da decisão na ADI 4411/MG fixa a data de publicação da respectiva ata de julgamento, em 01/09/2020, ressalvando os processos pendentes de conclusão e os fatos geradores anteriores à mesma data, que não tenha havido pagamento. 



    Sentença reformada em remessa necessária, conhecida de ofício. Prejudicado o recurso voluntário.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 132).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” do permissivo constitucional, aponta-se a ofensa ao artigo 5º, inciso XXXIV, alínea a, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, discorre da declaração de inconstitucionalidade da cobrança da taxa de incêndio pelo Estado de Minas Gerais, nos termos já decididos pelo STF no RE 643.247/SP e na ADI 4.411-MG, buscando a declaração de inexistência da relação jurídica tributária entre as partes. 



    É o relatório. Decido. 



    Não assiste razão à parte recorrente, tendo em vista que o acórdão a quo decidiu a controvérsia em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. 



    Nesse sentido, verifico que em 13.04.2023, o Plenário modulou os efeitos da decisão proferida da ADI 4.411 “para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento (01.09.2020), estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento.”



    Confira-se com a respectiva ementa:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 



    1. Embargos de declaração opostos pelo Governador do Estado de Minas Gerais contra acórdão desta Corte em que se declarou a inconstitucionalidade de taxa estadual de segurança pública. Alegação de omissão com relação à especificidade e à divisibilidade dos serviços subjacentes à taxa em questão. Requerimento de modulação dos efeitos da decisão, considerando a superação de precedentes atinentes à matéria. 



    2. Inexiste omissão a ser sanada. Impossibilidade de rediscussão do tema em sede de embargos de declaração. 



    3. Modulação dos efeitos da decisão, para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento, estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data e (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento.” (ADI 4411 ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13.04.23, DJe 07.06.23)



    Sendo assim, observa-se que a presente controvérsia é abarcada pela supracitada modulação, na medida em que o acórdão a quo consignou o seguinte (eDOC 114, p. 7-8):



    “Conforme se verifica, a modulação dos efeitos da decisão na ADI 4411/MG fixa a data de publicação da respectiva ata de julgamento, em 01/09/2020, ressalvando os processos pendentes de conclusão e os fatos geradores anteriores à mesma data, que não tenha havido pagamento. 



    Desta forma, tendo o presente feito sido distribuído em 20/05/2021, com protocolo efetivado posterior à conclusão e publicação do julgamento da ADI 4411/MG, se aplica ao caso concreto a modulação dos efeitos. 



    (...)



    Não obstante, por força do disposto na Resolução n. 5.388 SEF, de 28/08/2020, não foi realizada cobrança da referida Taxa referentes aos fatos geradores ocorridos após 01/09/2020.”



    Nesse sentido, quando da modulação na ADI 4.411, o Ministro Roberto Barroso, relator para o acórdão, assim justificou seu voto:



    “Proponho, ainda, que este Tribunal consigne de forma expressa, que devem ser ressalvados da modulação de efeitos (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à referida data. Quanto a estes últimos, o Fisco não pode cobrar a taxa ainda não paga, mesmo que tenha sido objeto de lançamento tributário anterior, e o contribuinte não poderá reaver o que tenha pagado. A vedação a que a Fazenda estadual efetue essa cobrança impede que o contribuinte sofra exações inconstitucionais, após este Supremo Tribunal Federal ter assim se manifestado. Observe-se que não se trata de premiar o mau pagador de tributos, mas sim de paralisar um estado de inconstitucionalidade anterior. Por outro lado, a impossibilidade de o contribuinte obter a restituição do valor do tributo evita o comprometimento das finanças do Estado, que já vivencia uma grave crise fiscal e econômica. A modulação de efeitos, nessas duas hipóteses, atende ao princípio da segurança jurídica, conservando situações já consolidadas no tempo. Assegura, ainda, certo equilíbrio na relação entre o Fisco e o contribuinte, pondo obstáculos a pretensões de ambos os lados.” (Grifei)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente